Tribunal: TJES
Processo: 0026657-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026657-44.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS MONTEIRO ANDRADE
APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026657-44.2019.8.08.0024

APELANTE: LUCAS MONTEIRO ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Como relatado, o apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente apena repetiu as teses aduzidas em peças anteriores.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026657-44.2019.8.08.0024

APELANTE: LUCAS MONTEIRO ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS MONTEIRO ANDRADE
em face da sentença de fls. 168/169, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo ora recorrente contra ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
denegou a segurança
.

Em suas razões juntadas às fls. 173/178, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) o afastamento temporário para tratamento de saúde, ainda que na data de encerramento das alterações, não tem o condão de alterar ou revogar a inspeção para fins de reengajamento a qual se submetem os praças; (ii) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o afastamento temporário não se mostra suficiente para obstar o direito à promoção; e (iii) inexistindo previsão legal de que o referido afastamento por período inferior a 1 (um) ano impeça que o PM figure no quadro de acesso, é indevida a exclusão do apelante.

O apelado, em sede de contrarrazões juntadas às fls. 181/188, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUCAS MONTEIRO ANDRADE
em razão de alegado ato coator praticado pelo

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
consubstanciado na sua eliminação do Quadro de Acesso por Antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) para a graduação de Cabo QPMP-C.

O impetrante informa que: (i) é Policial Militar do Estado do Espírito Santo e atualmente ocupa o cargo de Soldado (QPMP-C PM), tendo sido incorporado em 25/04/2011 e atualmente encontra-se apto ao exercício de suas funções; (ii) no dia 05 de julho de 2019 foi publicado o quadro de acessos no Boletim Especial do Comando Geral (BECG) n. 14, de forma provisória, com vagas para graduação de Cabo QPMP-C pelo critério de antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M), no qual ocupava a 363ª e 225ª colocação, respectivamente; (iii) no dia 21 de agosto de 2019 foi publicado novo quadro de acesso, por meio do BECG n. 19, no qual foi excluído indevidamente, sob a premissa de que estaria em situação de “saúde irregular” e, portanto, não atenderia o disposto no art. 25, §3º c/c art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 911, de 30 de abril de 2019; (iv) segundo consta do BECG n. 19, o motivo da exclusão do quadro de acesso à graduação de Cabo se deu porque no dia 31/12/2018 estava incapaz temporariamente, afastado para tratamento de saúde, ignorando completamente o teor da inspeção de saúde para fins de engajamento cuja validade só expirará em 11/12/2021.

Prossegue, aduzindo, que: (v) por preencher todos os requisitos para ser promovido e, principalmente, por estar apto em Inspeção de Saúde para fins de engajamento, conforme comprovante anexo (BGMP n. 056, de 22/12/2017), formulou requerimento administrativo impugnando sua exclusão, todavia, sobreveio o BECG n. 20, de 07 de setembro de 2019, com o indeferimento do pleito, bem como promovendo 558 (quinhentos e cinquenta e oito) de Soldados à graduação de Cabo QPMP-C, sendo o número de 372 Soldados pelo critério de antiguidade e outros 186 por merecimento; (vi) caso não fosse excluído, teria sido promovido à graduação de Cabo dentro do número de vagas pelo critério de merecimento (QA-M), em que ocuparia a 28ª (vigésima oitava) posição, logo abaixo de Fabrício André de Oliveira, que fez a mesma pontuação.

Aduz, ainda, que: (vii) a recolocação no critério de merecimento (da 225ª para 28ª colocação) se deu em virtude do alto número de Soldados promovidos, primeiramente, pelo critério de antiguidade; (viii) consta no BECG n. 20, que deixou de figurar no Quadro de Acesso à graduação de Cabo por não atender o artigo 25, § 3º c/c art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 911, de 30 de abril de 2019; (ix) para fins de reengajamento foi submetido à inspeção de saúde e considerado apto para o exercício da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a contar de 27 de setembro de 2017, conforme BGMP n. 056, de 22/12/2017, de sorte que considerando a validade de 04 (quatro) anos, estará apto até 11/12/2021.

Por fim, relata que: (x) de fato, encontrava de licença médica no dia 31/12/2018, sendo o afastamento para tratamento de saúde compreendeu o período de 06/11/2018 a 10/01/2019, conforme espelho do Portal da Transparência, todavia, encerrado o tratamento de saúde, foi considerado apto para os serviços, conforme publicação no BGPM n. 004, de 25/01/2019, a contar de 11/01/2019, conforme documento que segue incluso; e (xi) encontra-se em regular situação de saúde (APTO), preenche todos os requisitos para ser promovido à graduação de Cabo QPMP-C da Polícia Militar do Espírito Santo e estava classificado dentro do número de vagas da promoção à graduação de Cabo no critério merecimento (QA-M), todavia, a autoridade coatora ilegalmente violou direito líquido e certo ao deixar de promovê-lo.

Basicamente diante de tais fatos, requer sejam anulados os atos administrativos (BECG n. 019, de 21/08/2019 e BECG n. 20, de 07/09/2019) na parte que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) para a graduação de Cabo QPMP-C, determinando a imediata promoção a graduação de Cabo QPMP-C (QA-Cb/2019) pelo critério de merecimento (QA-M), com efeito retroativo ao surgimento da vaga a contar de 22/05/2019.

Após o deferimento parcial do pedido liminar, houve a interposição de agravo de instrumento por parte do ente estadual (processo nº 0029410-71.2019.8.08.0024), tendo esta Egrégia Terceira Câmara Cível dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau e indeferir, consequentemente, a liminar outra concedida, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo impetrante.

Com o transcorrer do trâmite processual, adveio a r. sentença objurgada, que denegou a pretensão mandamental nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou a juíza primeva, em suma, que, em consonância com a jurisprudência adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça,
“[...]
na data de encerramento das alterações, o Impetrante de fato não preenchia os requisitos legais previstos na legislação, eis que não se encontrava apto para o serviço”
.

Diante de tal pronunciamento judicial, o requerido interpôs o presente recurso que passo a examinar.

A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019.

A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações, conforme dispõe o art. 22:

“Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Praças - CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais de Administração - CPQOA requisitará as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso, exclusão de quadros de acesso e para promoção”.

Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. Vejamos:

“Art. 25. [...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: [...]

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: [...]

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”;

Assim, em consonância com as normas legais que regem a matéria, para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, o apelante deveria, no momento do encerramento das alterações, isto é, em 31/12/2018, estar apto para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde – JMS.

No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada aos autos, o ora recorrente encontrava-se, na data do encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso (art. 22, da Lei Complementar nº 911/2019) – isto é, 31 de dezembro de cada ano, incapacitado temporariamente entre os dias 06/11/2018 a 10/01/2019.

É certo que o prazo de validade das inspeções de saúde, para fins de promoção, em regra, é de 4 (quatro) anos. Contudo, a própria parte final do art. 31, da Portaria nº 706-R, que consiste em instruções regulamentadoras dos afastamentos e inspeções de Policiais Militares (IRAIS), preconiza:

“Art. 31. O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção de oficiais, é de 04 (quatro) anos,
ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia”
.

Assim, na hipótese vertente, inicialmente, a parte autora encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 21/12/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a
“data de encerramento das alterações”
, fez com que o militar não preenchesse o requisito legal da aptidão física, que é exigido para fins de promoção, na forma da lei.

A adoção de orientação diversa afronta a premissa normativa de que, para ser promovido, o militar deve ostentar condição de saúde que o permita desempenhar suas funções, o que não ocorreu no caso concreto.

Em outros termos, no momento do referido encerramento das alterações, o impetrante não estava apto para o labor em virtude de evento sem relação de causa e efeito com o serviço, ou seja, por circunstância superveniente à inspeção de saúde, de modo que não cabe invocar a inspeção de saúde para fins de reengajamento realizada em 2017.

Aliás, sobre a matéria em apreço, cito os precedentes da Segunda, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO.
CIRCUNSTÂNCIA ANTERIOR AO SURGIMENTO DA VAGA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 10 DA LCE Nº 911/19. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, o militar deve, no momento do encerramento das alterações, se encontrar apto para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde, ressalvadas as situações supervenientes que alterem a condição de saúde. 2) No momento do encerramento das alterações, a parte não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde
, inexistindo previsão para retorno às atividades em razão da necessidade de nova avaliação médica, motivo pelo qual se afigura lícita a exclusão do quadro de acesso. 3) Não procede o argumento de que os requisitos devem ser analisados antes do surgimento da vaga, tal como preconiza o § 2º do art. 10 da LCE nº 911/2019, tendo em vista que o dispositivo se refere ao momento da promoção, não à inclusão no quadro de acesso. 4) Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014846, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

________________________

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PMES. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. QPMP-C. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I
. A Lei Complementar Estadual 911/19, ao dispor sobre a promoção das Praças e dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), registrou em seu artigo 22 que O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, momento em que, nos termos do artigo 25, §3º, deverá o militar satisfazer os requisitos prescritos no artigo 16, inciso III, IV, V, VI e VII. II. Dentre os requisitos a serem adimplidos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso, sobressai-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, sendo esta comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do prescrito no artigo 22 c/c os artigos 16, inciso III, e 25, §3º, da LC 911/19. III. De acordo com o artigo 31, da Portaria nº 706-R, de 13.06.2017, o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia. IV. Na hipótese, em que pese constar no BGMP 45/16 a aptidão do agravado, à época, para fins de continuidade no serviço policial, nota-se que no período correspondente ao encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso à graduação de 2º Sargento QPMP-C o mesmo encontrava-se inapto para o serviço da PMES, circunstância que, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, atrai a licitude da exclusão procedida pela Administração Pública no BECG 020/2019. V. Recurso conhecido e provido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015124, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

______________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PARA GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MILITAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos art. 31 da Portaria nº 706-R (IRAIS) c/c arts. 16, 22 e 25 da LC nº 911/2019, a exclusão do Agravante do quadro de acesso para graduação de Cabo QPMP-C obedeceu, corretamente, a legislação vigente, de modo que decisão em contrário por parte do Comandante Geral da Polícia Militar configuraria patente afronta ao Princípio da Legalidade. 2. In casu , inicialmente, o Agravante encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 04/04/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a data de encerramento das alterações (31/12/2018), determinado pela perícia médica da Junta Militar, fez com que o militar não preenchesse um dos requisitos legais, qual seja, aptidão física, para fins de promoção, nos moldes do boletim da Junta Militar de Saúde acostado aos autos
. 3. Cumpre evidenciar o BECG Nº 19 de fl. 60 e o receituário médico de fls. 61/62, que demonstram, de forma cabal, que o Agravante achava-se incapaz temporariamente para o serviço entre o período de 30/10/2018 e 19/03/2019, isto é, durante o período em que deveria comprovar os requisitos legais para fazer jus à promoção (31/12/2018). Aliás, mesmo boletim médico comprova a concessão de novo afastamento (fls. 61/62) para tratamento de saúde no período de 28/03/2019 a 13/06/2019, em razão quadro depressivo e ansioso.
4. Consoante asseverou o Agravado, promover policial que não cumpre os requisitos legais (inaptidão física) implica em colocar em risco a integridade física da coletividade e do próprio militar e em ofender a legislação castrense.
5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015884, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Assim, não vislumbro ofensa à razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da norma editalícia à situação concreta do apelante, à época afastado do serviço militar.

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira.

Por fim, como dito linhas atrás, ressalto que esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte ora apelada (processo nº 0029410-71.2019.8.08.0024), deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau e indeferir, consequentemente, a liminar outra concedida em favor do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026657-44.2019.8.08.0024

APELANTE: LUCAS MONTEIRO ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Como relatado, o apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente apena repetiu as teses aduzidas em peças anteriores.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026657-44.2019.8.08.0024

APELANTE: LUCAS MONTEIRO ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS MONTEIRO ANDRADE
em face da sentença de fls. 168/169, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo ora recorrente contra ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
denegou a segurança
.

Em suas razões juntadas às fls. 173/178, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) o afastamento temporário para tratamento de saúde, ainda que na data de encerramento das alterações, não tem o condão de alterar ou revogar a inspeção para fins de reengajamento a qual se submetem os praças; (ii) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o afastamento temporário não se mostra suficiente para obstar o direito à promoção; e (iii) inexistindo previsão legal de que o referido afastamento por período inferior a 1 (um) ano impeça que o PM figure no quadro de acesso, é indevida a exclusão do apelante.

O apelado, em sede de contrarrazões juntadas às fls. 181/188, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUCAS MONTEIRO ANDRADE
em razão de alegado ato coator praticado pelo

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
consubstanciado na sua eliminação do Quadro de Acesso por Antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) para a graduação de Cabo QPMP-C.

O impetrante informa que: (i) é Policial Militar do Estado do Espírito Santo e atualmente ocupa o cargo de Soldado (QPMP-C PM), tendo sido incorporado em 25/04/2011 e atualmente encontra-se apto ao exercício de suas funções; (ii) no dia 05 de julho de 2019 foi publicado o quadro de acessos no Boletim Especial do Comando Geral (BECG) n. 14, de forma provisória, com vagas para graduação de Cabo QPMP-C pelo critério de antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M), no qual ocupava a 363ª e 225ª colocação, respectivamente; (iii) no dia 21 de agosto de 2019 foi publicado novo quadro de acesso, por meio do BECG n. 19, no qual foi excluído indevidamente, sob a premissa de que estaria em situação de “saúde irregular” e, portanto, não atenderia o disposto no art. 25, §3º c/c art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 911, de 30 de abril de 2019; (iv) segundo consta do BECG n. 19, o motivo da exclusão do quadro de acesso à graduação de Cabo se deu porque no dia 31/12/2018 estava incapaz temporariamente, afastado para tratamento de saúde, ignorando completamente o teor da inspeção de saúde para fins de engajamento cuja validade só expirará em 11/12/2021.

Prossegue, aduzindo, que: (v) por preencher todos os requisitos para ser promovido e, principalmente, por estar apto em Inspeção de Saúde para fins de engajamento, conforme comprovante anexo (BGMP n. 056, de 22/12/2017), formulou requerimento administrativo impugnando sua exclusão, todavia, sobreveio o BECG n. 20, de 07 de setembro de 2019, com o indeferimento do pleito, bem como promovendo 558 (quinhentos e cinquenta e oito) de Soldados à graduação de Cabo QPMP-C, sendo o número de 372 Soldados pelo critério de antiguidade e outros 186 por merecimento; (vi) caso não fosse excluído, teria sido promovido à graduação de Cabo dentro do número de vagas pelo critério de merecimento (QA-M), em que ocuparia a 28ª (vigésima oitava) posição, logo abaixo de Fabrício André de Oliveira, que fez a mesma pontuação.

Aduz, ainda, que: (vii) a recolocação no critério de merecimento (da 225ª para 28ª colocação) se deu em virtude do alto número de Soldados promovidos, primeiramente, pelo critério de antiguidade; (viii) consta no BECG n. 20, que deixou de figurar no Quadro de Acesso à graduação de Cabo por não atender o artigo 25, § 3º c/c art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 911, de 30 de abril de 2019; (ix) para fins de reengajamento foi submetido à inspeção de saúde e considerado apto para o exercício da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a contar de 27 de setembro de 2017, conforme BGMP n. 056, de 22/12/2017, de sorte que considerando a validade de 04 (quatro) anos, estará apto até 11/12/2021.

Por fim, relata que: (x) de fato, encontrava de licença médica no dia 31/12/2018, sendo o afastamento para tratamento de saúde compreendeu o período de 06/11/2018 a 10/01/2019, conforme espelho do Portal da Transparência, todavia, encerrado o tratamento de saúde, foi considerado apto para os serviços, conforme publicação no BGPM n. 004, de 25/01/2019, a contar de 11/01/2019, conforme documento que segue incluso; e (xi) encontra-se em regular situação de saúde (APTO), preenche todos os requisitos para ser promovido à graduação de Cabo QPMP-C da Polícia Militar do Espírito Santo e estava classificado dentro do número de vagas da promoção à graduação de Cabo no critério merecimento (QA-M), todavia, a autoridade coatora ilegalmente violou direito líquido e certo ao deixar de promovê-lo.

Basicamente diante de tais fatos, requer sejam anulados os atos administrativos (BECG n. 019, de 21/08/2019 e BECG n. 20, de 07/09/2019) na parte que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) para a graduação de Cabo QPMP-C, determinando a imediata promoção a graduação de Cabo QPMP-C (QA-Cb/2019) pelo critério de merecimento (QA-M), com efeito retroativo ao surgimento da vaga a contar de 22/05/2019.

Após o deferimento parcial do pedido liminar, houve a interposição de agravo de instrumento por parte do ente estadual (processo nº 0029410-71.2019.8.08.0024), tendo esta Egrégia Terceira Câmara Cível dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau e indeferir, consequentemente, a liminar outra concedida, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo impetrante.

Com o transcorrer do trâmite processual, adveio a r. sentença objurgada, que denegou a pretensão mandamental nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou a juíza primeva, em suma, que, em consonância com a jurisprudência adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça,
“[...]
na data de encerramento das alterações, o Impetrante de fato não preenchia os requisitos legais previstos na legislação, eis que não se encontrava apto para o serviço”
.

Diante de tal pronunciamento judicial, o requerido interpôs o presente recurso que passo a examinar.

A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019.

A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações, conforme dispõe o art. 22:

“Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Praças - CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais de Administração - CPQOA requisitará as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso, exclusão de quadros de acesso e para promoção”.

Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. Vejamos:

“Art. 25. [...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: [...]

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: [...]

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”;

Assim, em consonância com as normas legais que regem a matéria, para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, o apelante deveria, no momento do encerramento das alterações, isto é, em 31/12/2018, estar apto para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde – JMS.

No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada aos autos, o ora recorrente encontrava-se, na data do encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso (art. 22, da Lei Complementar nº 911/2019) – isto é, 31 de dezembro de cada ano, incapacitado temporariamente entre os dias 06/11/2018 a 10/01/2019.

É certo que o prazo de validade das inspeções de saúde, para fins de promoção, em regra, é de 4 (quatro) anos. Contudo, a própria parte final do art. 31, da Portaria nº 706-R, que consiste em instruções regulamentadoras dos afastamentos e inspeções de Policiais Militares (IRAIS), preconiza:

“Art. 31. O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção de oficiais, é de 04 (quatro) anos,
ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia”
.

Assim, na hipótese vertente, inicialmente, a parte autora encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 21/12/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a
“data de encerramento das alterações”
, fez com que o militar não preenchesse o requisito legal da aptidão física, que é exigido para fins de promoção, na forma da lei.

A adoção de orientação diversa afronta a premissa normativa de que, para ser promovido, o militar deve ostentar condição de saúde que o permita desempenhar suas funções, o que não ocorreu no caso concreto.

Em outros termos, no momento do referido encerramento das alterações, o impetrante não estava apto para o labor em virtude de evento sem relação de causa e efeito com o serviço, ou seja, por circunstância superveniente à inspeção de saúde, de modo que não cabe invocar a inspeção de saúde para fins de reengajamento realizada em 2017.

Aliás, sobre a matéria em apreço, cito os precedentes da Segunda, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO.
CIRCUNSTÂNCIA ANTERIOR AO SURGIMENTO DA VAGA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 10 DA LCE Nº 911/19. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, o militar deve, no momento do encerramento das alterações, se encontrar apto para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde, ressalvadas as situações supervenientes que alterem a condição de saúde. 2) No momento do encerramento das alterações, a parte não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde
, inexistindo previsão para retorno às atividades em razão da necessidade de nova avaliação médica, motivo pelo qual se afigura lícita a exclusão do quadro de acesso. 3) Não procede o argumento de que os requisitos devem ser analisados antes do surgimento da vaga, tal como preconiza o § 2º do art. 10 da LCE nº 911/2019, tendo em vista que o dispositivo se refere ao momento da promoção, não à inclusão no quadro de acesso. 4) Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014846, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

________________________

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PMES. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. QPMP-C. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I
. A Lei Complementar Estadual 911/19, ao dispor sobre a promoção das Praças e dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), registrou em seu artigo 22 que O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, momento em que, nos termos do artigo 25, §3º, deverá o militar satisfazer os requisitos prescritos no artigo 16, inciso III, IV, V, VI e VII. II. Dentre os requisitos a serem adimplidos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso, sobressai-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, sendo esta comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do prescrito no artigo 22 c/c os artigos 16, inciso III, e 25, §3º, da LC 911/19. III. De acordo com o artigo 31, da Portaria nº 706-R, de 13.06.2017, o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia. IV. Na hipótese, em que pese constar no BGMP 45/16 a aptidão do agravado, à época, para fins de continuidade no serviço policial, nota-se que no período correspondente ao encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso à graduação de 2º Sargento QPMP-C o mesmo encontrava-se inapto para o serviço da PMES, circunstância que, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, atrai a licitude da exclusão procedida pela Administração Pública no BECG 020/2019. V. Recurso conhecido e provido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015124, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

______________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PARA GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MILITAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos art. 31 da Portaria nº 706-R (IRAIS) c/c arts. 16, 22 e 25 da LC nº 911/2019, a exclusão do Agravante do quadro de acesso para graduação de Cabo QPMP-C obedeceu, corretamente, a legislação vigente, de modo que decisão em contrário por parte do Comandante Geral da Polícia Militar configuraria patente afronta ao Princípio da Legalidade. 2. In casu , inicialmente, o Agravante encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 04/04/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a data de encerramento das alterações (31/12/2018), determinado pela perícia médica da Junta Militar, fez com que o militar não preenchesse um dos requisitos legais, qual seja, aptidão física, para fins de promoção, nos moldes do boletim da Junta Militar de Saúde acostado aos autos
. 3. Cumpre evidenciar o BECG Nº 19 de fl. 60 e o receituário médico de fls. 61/62, que demonstram, de forma cabal, que o Agravante achava-se incapaz temporariamente para o serviço entre o período de 30/10/2018 e 19/03/2019, isto é, durante o período em que deveria comprovar os requisitos legais para fazer jus à promoção (31/12/2018). Aliás, mesmo boletim médico comprova a concessão de novo afastamento (fls. 61/62) para tratamento de saúde no período de 28/03/2019 a 13/06/2019, em razão quadro depressivo e ansioso.
4. Consoante asseverou o Agravado, promover policial que não cumpre os requisitos legais (inaptidão física) implica em colocar em risco a integridade física da coletividade e do próprio militar e em ofender a legislação castrense.
5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015884, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Assim, não vislumbro ofensa à razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da norma editalícia à situação concreta do apelante, à época afastado do serviço militar.

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira.

Por fim, como dito linhas atrás, ressalto que esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte ora apelada (processo nº 0029410-71.2019.8.08.0024), deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau e indeferir, consequentemente, a liminar outra concedida em favor do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)